Tribunal: TJMT
Processo: 1005136-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1005136-80.2020.811.0000 – COMARCA DE POXORÉO
IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES
PACIENTE: ALDO RODRIGUES DE SOUZA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALDO RODRIGUES DE SOUZA, preso preventivamente, em 06/11/2019, por força de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréo, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça [art. 147, do CP, por seis vezes] e descumprimento de medidas protetivas [art. 24-A da Lei n. 11.340/2006].
Assevera que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 22/11/2019 e recebida em 05/12/2019, mas que somente em 28/02/2020 foi expedida carta precatória para a Comarca de Rondonópolis, onde o paciente encontra-se segregado na Penitenciária Mata Grande, para sua citação.
Fiando-se unicamente no excesso de prazo, pede a concessão liminar da ordem, para que seja posto em liberdade e nessa condição responda a ação penal.
É o breve relato.
DECIDO.
Consta da denúncia que, no período compreendido entre 27/07/2019 e 06/11/2019, o paciente ameaçou, em seis ocasiões distintas, causar mal injusto e grave contra sua ex-companheira, ELIANE DA SILVA LOPES, com quem conviveu maritalmente por aproximadamente 5 [cinco] anos.
Em 08/08/2019, nos autos 1080-13.2019.811.0014 [código 84445], foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, das quais ALDO foi intimado em 20/08/2019, consoante certidão do Oficial de Justiça, mas que não foram suficientes para frear o seu ímpeto criminoso, pois as descumpriu logo em seguida, seguindo e ameaçando ELIANE [B.O. no 2019.245187], o que deu azo à decretação da sua segregação cautelar em 28/08/2019, cumprida em 10/09/2019.
Em 16/09/2019, a prisão preventiva de ALDO foi substituída por cautelares diversas, tendo sido expedido o alvará de soltura.
Após ser posto em liberdade, ALDO voltou a ameaçar ELIANE, chegando, inclusive, a efetuar 2 [dois] disparos de arma de fogo, para cima, em 03/10/2019, no intuito de ameaçá-la e intimidá-la, pois não aceitava a separação.
Em razão o reiterado descumprimento das medidas protetivas, a sua segregação cautelar foi novamente decretada, em 04/10/2019, cujo mandado de prisão foi cumprido em 06/11/2019.
Oferecida a denúncia em 22/11/2019 [ação penal n. 1865-72.2019.811.0014 – código 85356], ela foi recebida em 05/12/2019.
Ocorre que, nesta mesma data [05/12/2019], a advogada JENNYFER FERREIRA BATHERMAQUE, OAB/MT 23.259-O, retirou os autos com carga, e somente os devolveu em 10/02/2020, permanecendo com eles durante nada menos que 67 [sessenta e sete] dias.
Na data da devolução [10/02/2020], foi requerida a revogação da prisão preventiva de ALDO.
Após manifestação do Ministério Público em 14/02/2020, o juízo singular indeferiu o pedido de liberdade provisória em 27/02/2020 e, no dia seguinte, 28/02/2020, foi expedida a carta precatória para citação de ALDO, encaminhada para a Comarca de Rondonópolis.
O simples aclaramento dos fatos permite concluir que o atraso na marcha processual não pode ser creditado à máquina judiciária, mas sim à defesa do paciente, que permaneceu com os autos por mais de 2 [dois] meses!
A questão debatida já foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:
NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL O EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO, PROVOCADO PELA DEFESA. (Súmula 64, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/1992, DJ 09/12/1992, p. 23482).
Destaco, ao final, que este registro não é o único desta natureza que o paciente ostenta, pois responde a ação penal n. 6175-57.2016.811.0037, da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT pelo crime de lesão corporal no ambiente doméstico [art. 129, § 9o, c/c art. 61, II, “e” e “f” do CP, nos moldes da Lei n. 11.340/2006] praticado contra sua irmã.
Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não há o constrangimento ilegal verberado pelo impetrante.
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.